Tribunal: STJ
Processo: 1420406-13.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026014 - MS(2025/0315862-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAUL CARLOS PEIXOTO
AGRAVANTE
: RUBENS CARLOS PEIXOTO
AGRAVANTE
: APARECIDA BELIDO
ADVOGADOS
: FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
LUIZ EPELBAUM - MS006703B
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NEI CALDERON - MS015115
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS
DA PROVA, PREQUESTIONAMENTO E REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 1234, com aplicação do
I, b, do CPC, por ausência de prequestionamento do
do CPC,
art. 1.030,
art. 405
incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ, e prejudicialidade da alínea c
em razão dos óbices da alínea a, nos termos do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou objeção de não-executividade em execução por quantia certa contra
devedor insolvente.
3. A corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, manteve a
penhora e rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a impenhorabilidade da pequena
propriedade rural foi afastada em violação do
VIII, do CPC; (ii) saber se
art. 833,
houve violação do
do CPC quanto à força probatória da certidão de oficial
art. 405
de justiça; (iii) saber se o
II, da
impõe o reconhecimento
art. 4,
Lei n. 8.629/1993
da pequena propriedade rural como impenhorável; (iv) saber se houve má
aplicação do
II, do CPC quanto ao ônus da prova; e (v) saber se há
art. 373,
divergência jurisprudencial sobre a força probatória da certidão de oficial de
justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido alinhou-se ao Tema
1234 quanto ao ônus do executado em provar a exploração familiar.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão da conclusão sobre a exploração
familiar demanda reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA57090521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 74d55a78-5c96-412d-a4c7-cadc5a2cf510

7. A divergência jurisprudencial fica prejudicada diante dos óbices processuais que
impedem o conhecimento pela alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido se encontra em conformidade com o Tema 1234 quanto ao ônus do
executado de provar a exploração familiar da pequena propriedade rural. 2. Incide
a Súmula n. 7 do STJ para afastar pretensão que exige reexame de fatos e provas
sobre a exploração familiar e a força probatória da certidão de oficial de justiça.
3. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pelos óbices que impedem o
conhecimento do recurso pela alínea a.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 405, 833 e 1.022; Lei n. 8.629/1993
, art. 4.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 282; STJ,
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
REsp n. 2.080.023/MG
julgado em
STJ,
, relator Ministro Raul Araújo,
6/11/2024;
AREsp n. 2.703.306/PR
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
20/10/2025;
AREsp n. 2.298.369/RS
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
24/3/2025;
AREsp n. 2.830.036/ES
Terceira Turma, julgado em
STJ,
, relator
13/10/2025;
REsp n. 1.826.153/PR
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ,
22/10/2025;
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.069.535/SC
julgado em 22/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 74d55a78-5c96-412d-a4c7-cadc5a2cf510

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026014 - MS(2025/0315862-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAUL CARLOS PEIXOTO
AGRAVANTE
: RUBENS CARLOS PEIXOTO
AGRAVANTE
: APARECIDA BELIDO
ADVOGADOS
: FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
LUIZ EPELBAUM - MS006703B
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NEI CALDERON - MS015115
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS
DA PROVA, PREQUESTIONAMENTO E REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 1234, com aplicação do
I, b, do CPC, por ausência de prequestionamento do
do CPC,
art. 1.030,
art. 405
incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ, e prejudicialidade da alínea c
em razão dos óbices da alínea a, nos termos do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou objeção de não-executividade em execução por quantia certa contra
devedor insolvente.
3. A corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, manteve a
penhora e rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56167449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: ede42f05-6be5-4818-bf68-8993031b0e5c

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a impenhorabilidade da pequena
propriedade rural foi afastada em violação do
VIII, do CPC; (ii) saber se
art. 833,
houve violação do
do CPC quanto à força probatória da certidão de oficial
art. 405
de justiça; (iii) saber se o
II, da
impõe o reconhecimento
art. 4,
Lei n. 8.629/1993
da pequena propriedade rural como impenhorável; (iv) saber se houve má
aplicação do
II, do CPC quanto ao ônus da prova; e (v) saber se há
art. 373,
divergência jurisprudencial sobre a força probatória da certidão de oficial de
justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido alinhou-se ao Tema
1234 quanto ao ônus do executado em provar a exploração familiar.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão da conclusão sobre a exploração
familiar demanda reexame de fatos e provas.
7. A divergência jurisprudencial fica prejudicada diante dos óbices processuais que
impedem o conhecimento pela alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido se encontra em conformidade com o Tema 1234 quanto ao ônus do
executado de provar a exploração familiar da pequena propriedade rural. 2. Incide
a Súmula n. 7 do STJ para afastar pretensão que exige reexame de fatos e provas
sobre a exploração familiar e a força probatória da certidão de oficial de justiça.
3. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pelos óbices que impedem o
conhecimento do recurso pela alínea a.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 405, 833 e 1.022; Lei n. 8.629/1993
, art. 4.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 282; STJ,
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
REsp n. 2.080.023/MG
julgado em
STJ,
, relator Ministro Raul Araújo,
6/11/2024;
AREsp n. 2.703.306/PR
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
20/10/2025;
AREsp n. 2.298.369/RS
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
24/3/2025;
AREsp n. 2.830.036/ES
Documento eletrônico VDA56167449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: ede42f05-6be5-4818-bf68-8993031b0e5c

Terceira Turma, julgado em
STJ,
, relator
13/10/2025;
REsp n. 1.826.153/PR
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ,
22/10/2025;
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.069.535/SC
julgado em 22/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RAUL CARLOS
PEIXOTO e OUTRO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por estar o
acórdão recorrido em conformidade com entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1234), nos
termos do
I, b, do Código de Processo Civil, por ausência de
art. 1.030,
prequestionamento quanto à violação do
do Código de Processo Civil,
art. 405
com incidência da Súmula n. 282 do STF e da Súmula n. 211 do STJ, por ausência
de indicação de violação do
do Código de Processo Civil para fins de
art. 1.022
prequestionamento ficto, e por prejudicar a análise pela alínea c em razão dos
óbices processuais da alínea a, nos termos do
V, do Código de Processo
art. 1.030,
Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 180-182.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em agravo de instrumento nos autos de execução por quantia certa
contra devedor insolvente.
O julgado foi assim ementado (fl. 84):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
CONTRA DEVEDOR INSOLVENTE – OBJEÇÃO DE NÃO- EXECUTIVIDADE
– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE
RURAL – EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL EM CARÁTER FAMILIAR –
REQUISITO NÃO COMPROVADO – PENHORA MANTIDA – RECURSO
Documento eletrônico VDA56167449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: ede42f05-6be5-4818-bf68-8993031b0e5c

DESPROVIDO. 1. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833,
VIII, CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique
como pequena propriedade rural, nos termos da lei; e (ii) que seja explorado pela
família. 2. Predomina na jurisprudência o entendimento de que cabe ao devedor
provar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, notadamente quanto à
exploração familiar como única fonte de renda, o que não ficou demonstrado.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
104):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VÍCIOS INEXISTENTES – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – RECURSO
DESPROVIDO. Embargos de declaração é recurso horizontal destinado ao órgão
singular ou colegiado para suprir as falhas existentes no julgado, a exemplo de
omissão, obscuridade ou contradição. Inexistindo tais vícios, é de se negar
provimento ao recurso.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 833, VIII, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
reconheceu a pequena dimensão dos imóveis, mas afirmou que não houve prova da
exploração agrícola familiar, embora os recorrentes tenham acostado certidão de
oficial de justiça que, segundo sustentam, comprovou a produção e a residência
familiar, e, assim, a penhora teria violado a impenhorabilidade;
b) 405, do Código de Processo Civil, já que a certidão do oficial de
justiça configurou documento público dotado de fé pública sobre os fatos
constatados in loco, e o acórdão, ao não lhe atribuir força probatória suficiente,
teria mal valorado a prova, afastando indevidamente a presunção juris tantum de
veracidade.
d) 4o, II, da
, uma vez que foi afirmado que os imóveis
Lei n. 8.629/1993
se enquadraram como pequena propriedade rural, inferior a quatro módulos fiscais,
mas, apesar disso, a impenhorabilidade foi afastada;
Documento eletrônico VDA56167449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: ede42f05-6be5-4818-bf68-8993031b0e5c

e) 373, II, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão atribuiu aos
devedores o ônus de provar a exploração familiar como única fonte de renda e
concluiu que eles não se desincumbiram desse encargo.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a certidão do oficial
de justiça não comprovou a exploração agrícola familiar e ao manter a penhora,
divergiu do entendimento indicado no acórdão paradigma do TJGO (Embargos de
Declaração no Agravo de Instrumento n. 5311964-63.2024.8.09.0000) e de
precedentes do STJ, notadamente AgRg no
e AgInt no
AREsp 389.398/SP
.
REsp 1.687.352/MG
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
arts. 833, VIII, e 405 do Código de Processo Civil, determine-se o reconhecimento
da impenhorabilidade das pequenas propriedades rurais penhoradas e se reforme o
acórdão recorrido; Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
divergência jurisprudencial quanto à força probatória da certidão de oficial de
justiça e se aplique a tese que prestigia a fé pública do documento e sua presunção
de veracidade.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 44.
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou objeção de não-executividade em execução por quantia certa
contra devedor insolvente.
O tribunal estadual desproveu o agravo de instrumento manejado na
origem (fls. 84-89).
O recurso não deve prosperar.
Documento eletrônico VDA56167449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: ede42f05-6be5-4818-bf68-8993031b0e5c

II –
II do CPC
Art. 373,
Quanto ao ônus de provar a existência dos requisitos do inciso VIII do
do CPC para a impenhorabilidade da pequena propriedade rural,
art. 833
notadamente a sua exploração pela família, o acórdão recorrido decidiu em
consonância com a tese firmada por esta Corte Superior no julgamento do Tema
Repetitivo 1234, pela qual “É ônus do executado provar que a pequena
propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua
impenhorabilidade.”
A ementa do acórdão que fixou a tese, no que pertine ao caso sob
apreciação, é a seguinte:
RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833,
VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA
PROVA. EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO
ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...]
2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos
repetitivos, é "definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena
propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua
impenhorabilidade"
).
(Tema 1234/STJ
3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do
VIII, do CPC,
art. 833,
é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como
pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.
[...]
6. A Segunda Seção desta Corte decidiu que, para o reconhecimento da
impenhorabilidade, o devedor (executado) tem o ônus de comprovar que além
de se enquadrar dentro do conceito de pequena, a propriedade rural se destina
à exploração familiar
, Segunda Seção, DJe
.
(REsp n. 1.913.234/SP
7/3/2023)
7. Como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a
veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir
essa prova, ao menos abstratamente, é mais fácil para o devedor demonstrar a
veracidade do fato alegado.
8. O
VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento
art. 833,
da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
9. Isentar o executado de comprovar o cumprimento desse requisito legal
e transferir a prova negativa ao credor (exequente) importaria em
Documento eletrônico VDA56167449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: ede42f05-6be5-4818-bf68-8993031b0e5c

desconsiderar o propósito que orientou a criação da norma - de assegurar os
meios para a efetiva manutenção da subsistência do executado e de sua família.
10. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: "É
ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela
família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade".
11. No recurso sob julgamento, o executado (recorrido), embora tenha
demonstrado que o imóvel rural possui menos de quatro módulos fiscais, não
comprovou que o bem é explorado por sua família. Logo, deve ser reformado o
acórdão estadual, mantendo-se a decisão do Juízo de primeiro grau que determinou
a penhora do imóvel.
12. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e
restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que manteve a penhora do imóvel.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
(REsp n. 2.080.023/MG
julgado em
DJe de
destaquei.)
6/11/2024,
11/11/2024,
Nessas condições, aplica-se, quanto ao ponto, o óbice da Súmula 83, já
que a decisão impugnada está de acordo com a orientação deste Tribunal.
III – Arts. 405 e 833, VIII do CPC e 4o, II, da Lei n. 8.629/1993
Com relação à configuração em si do requisito da exploração familiar do
imóvel, o tribunal de origem assim se pronunciou:
Em suma, recai sobre a parte executada o dever de provar a condição de
pequena propriedade rural e a exploração pela família, para fins de
impenhorabilidade, por força do
II, CPC.
art. 373,
Não comprovado que os imóveis são explorados pela família como única
fonte de renda, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a objeção de não-
executividade. (fl. 88)
Já em sede de julgamento dos embargos de declaração (fls. 92-95),
complementou:
Registro que a certidão do oficial analista, a que faz referência os
embargantes, em momento algum atesta a exploração familiar como única fonte de
renda dos embargantes. O oficial analista apenas relata os dizeres dos executados
recorrentes no sentido de que a propriedade familiar seria destinada ao sustento da
família. Não há afirmativa de que as plantações de milho seriam a única fonte de
renda dos executados. (fl. 106)
Do que se observa, não se verifica que o tribunal estadual tenha negado
vigência à fé pública de certidão de oficial de justiça, mas, pelo contrário,
examinou o seu teor e refutou a tese de que no referido documento haja
comprovação da exploração familiar.
Documento eletrônico VDA56167449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: ede42f05-6be5-4818-bf68-8993031b0e5c

Decorre daí que, para se infirmar essa conclusão, é imprescindível o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7, conforme se verifica dos seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA
PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
. RECURSO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
[...] 5. O ônus de comprovar que as propriedades rurais são contíguas e
exploradas em regime familiar recai exclusivamente sobre o executado, conforme
entendimento consolidado pelo STJ.
[...]
8. A análise da continuidade das matrículas e da exploração em regime
familiar demandaria o reexame de provas, procedimento vedado em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
[...]
10. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.703.306/PR
julgado em
DJEN de
destaquei.)
20/10/2025,
29/10/2025,
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. SUSTENTO DO DEVEDOR E
DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS.
SÚMULA No 7/STJ
EXECUTADO INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
INDEFERIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
3. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar o reexame de fatos e provas em
recurso especial.
4. O tribunal de origem decidiu pela penhorabilidade do imóvel rural, sob
o fundamento de que não restou demonstrado nos autos os requisitos da
impenhorabilidade. A inversão do julgado esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ
.
[...]
7. É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada
pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade, nos termos do
Recurso Repetitivo 1234. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2298369 /
RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
Julgamento
DJEN
). Incidência do enunciado de 83 do STJ.
24/03/2025,
28/03/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA56167449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: ede42f05-6be5-4818-bf68-8993031b0e5c

, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.830.036/ES
julgado em
DJEN de
destaquei.)
13/10/2025,
16/10/2025,
IV – Dissídio jurisprudencial
Por fim, constatados óbices processuais ao conhecimento do recurso
especial pela violação de normas federais, fica prejudicada a alegação de
divergência jurisprudencial.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL. PENA DE
PERDIMENTO. VEÍCULO LOCADO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE
MERCADORIAS
DESCAMINHADAS.
RESPONSABILIDADE
DO
PROPRIETÁRIO POR AUSÊNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS. CONSULTA
AO SISTEMA COMPROT. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1228 DO
CÓDIGO CIVIL, 39, INCISOS II E IX, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, 3o, 109, 110 E 137, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, E 10 DO DECRETO N.
AUSÊNCIA DE
70.235/1972.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 284 DO STF.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS EM
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
4. A existência de óbice processual que impede o conhecimento de questão
suscitada com base na alínea a do permissivo constitucional prejudica a análise
da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
[...]
6. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
(REsp n. 1.826.153/PR
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
22/10/2025,
28/10/2025,
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
PARCELAMENTO.
. SUPOSTA OFENSA AO
DO
LEI N. 10.684/2003
ART. 535
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. LEIS N.

CPC/1973
9.317/1996,
E LEI COMPLEMENTAR N.
NÃO INDICAÇÃO DO
9.841/1999
123/2006.
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO OU CUJA
INTERPRETAÇÃO
SERIA
CONTROVERTIDA
ENTRE
TRIBUNAIS
DIVERSOS. SÚMULA N. 284 DO STF. CONTRARIEDADE AO
o, § 4.o,
ART. 1.
INCISO II, DA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO
LEI N. 10.684/2003
STF. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. EXAME INVIÁVEL. VIOLAÇÃO DO
DO
. SÚMULA N. 7 DO STJ.
ART. 269, INCISO II,
CPC/1973
MALFERIMENTO AO
o DA
. FALTA DE
ART. 2.
LEI N. 9.784/1999
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DE ANÁLISE POR ESTA CORTE.
Documento eletrônico VDA56167449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: ede42f05-6be5-4818-bf68-8993031b0e5c

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
[...]
9. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
a do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
10. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
(REsp n. 2.069.535/SC
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
22/10/2025,
28/10/2025,

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Sem majoração de honorários, por se tratar de agravo de instrumento na
origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56167449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: ede42f05-6be5-4818-bf68-8993031b0e5c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.026.014 / MS
Número Registro: 2025/0315862-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000701719998120010
14204061320248120000
1420406132024812000050000
1420406132024812000050001
1420406132024812000050002
531196453119646320248090000
701719998120010
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAUL CARLOS PEIXOTO
AGRAVANTE : RUBENS CARLOS PEIXOTO
AGRAVANTE : APARECIDA BELIDO
ADVOGADOS : LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NEI CALDERON - MS015115
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA57079421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:24
Código de Controle do Documento: 77d4fb4c-c3c6-4970-b377-d56b4974178c

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:24
Código de Controle do Documento: 77d4fb4c-c3c6-4970-b377-d56b4974178c